Tribunal: TJES
Processo: 0020682-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020682-07.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NINA PRODUTORA RURAL LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, CPC.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO OU DA PENHORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DAS PARTES ACERCA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.
Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
.
2.
Além disso, d
ispõe o art. 10, do CPC, que o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3.
Acerca da fraude à execução, p
revê o art.
art. 792,
inciso IV, do CPC que restará configurada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.” Neste sentido,
dispõe a súmula nº 375, do STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”.
Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado
ou de que possuía ciência
da demanda
e iii) má-fé do adquirent
e

nas hipóteses em que ausente a averbação da
ação de execução ou do registro da penhora do bem.
4.
Compulsando os autos, verifico que,
houve flagrante cerceamento de defesa do apelante, em especial quanto à produção de prova a fim de demonstrar a ciência do apelado acerca da existência da execução e, por conseguinte, não apenas da sua má-fé, mas de todos os envolvidos na transferência dos bens.
Isso porque,
apesar de
demonstrado que os envolvidos nas alienações possuíam plena ciência dos débitos objeto da execução, não houve oportunidade de produção de prova segura acerca do conhecimento da propositura da respectiva execução.
A
ação de execução foi proposta em 04/
10
/2010 em face de, dentre outros,
Gaia Importação e Exportação,
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier, com citação válida em
04/07/2011 e
26/04/2016,
respectivamente.
Neste passo, Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier, casados entre si, também eram sócios e fiadores da empresa Gaia Importação e Exportação que, após alteração social
efetuado em 08/08/2014
, passou a ser denominada de Nina Produtora Rural Ltda, então embargante e ora apelada.
Em 18/05/2011, ou seja, após a propositura da execução extrajudicial e antes da citação dos executados,
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier
integralizaram no capital da apelada o imóvel em questão (matricula sob o nº 29.245).
Registro, por oportuno, que os atuais sócios da apelada não são mais os executados,
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier,
mas os seus filhos, Carolina Burnier Pacheco, Bernardo Burnier Pacheco e Paulo Fábio Burnier Pacheco.
5.
Assim
, há prova nos autos da execução no sentido de que os executados
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier
e, por conseguinte, o grupo familiar em questão, foram notificados acerca da existência do débito executado, fatos que reclamam a dilação probatório sonegada pelo juízo de origem a fim de se apurar o conhecimento prévio também da execução extrajudicial ao tempo da alienação
e, com isso, se verificar a configuração da fraude à execução.

6
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020682-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A, LAURA PERDIGAO ZIGONI - ES34673-A
APELADO: NINA PRODUTORA RURAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A, VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, SUELI DE PAULA FRANCA - ES1793

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, acolheu os embargos de terceiros ao rejeitar a tese de fraude à execução, na medida em que a transferência dos imóveis ocorreu antes da citação válida, embora após a propositura da execução, além da ausência de prova da má-fé do embargante.

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
diante da ausência de oportunidade para produzir prova,
a fim de demonstrar a ciência dos devedores acerca da execução
e, com isso, configurar a fraude à execução.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

Além disso, d
ispõe o art. 10, do CPC, que o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes.
[..]
Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.
1

Acerca da fraude à execução, prevê o art. art. 792, inciso IV, do CPC que restará configurada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”

Neste sentido, dispõe a súmula nº 375, do STJ que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
2

Acerca do tema, a doutrina leciona que nas hipóteses em que houve averbação de eventual restrição, há presunção de ciência da fraude pelo terceiro, enquanto na ausência de tal providência “caberá ao exequente o ônus de demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da pendência do processo ou do ato constritivo.”
3

Em recente julgado, a fim de sintetizar e esclarecer os requisitos, no seguintes termos:

Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da
ação de execução ou do registro da penhora do bem.

Compulsando os autos, verifico que, houve flagrante cerceamento de defesa do apelante, em especial quanto à produção de prova a fim de demonstrar a ciência do apelado acerca da existência da execução e, por conseguinte, não apenas da sua má-fé, mas de todos os envolvidos na transferência dos bens.

Isso porque, apesar de
demonstrado que os envolvidos nas alienações possuíam plena ciência dos débitos objeto da execução, não houve oportunidade de produção de prova segura acerca do conhecimento da propositura da respectiva execução.

A
ação de execução foi proposta em 04/10/2010 em face de, dentre outros, Gaia Importação e Exportação, Guilherme Alves Pacheco e Françoise Carvalho Burnier, com citação válida em 04/07/2011 e 26/04/2016, respectivamente.

Neste passo, Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier, casados entre si, também eram sócios e fiadores da empresa Gaia Importação e Exportação que, após alteração social
efetuado em 08/08/2014
, passou a ser denominada de Nina Produtora Rural Ltda, então embargante e ora apelada.

Em
18/05/2011
, ou seja, após a propositura da execução extrajudicial e antes da citação dos executados,
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier
integralizaram no capital da apelada o imóvel em questão (matricula sob o nº 29.245).

Registro, por oportuno, que os atuais sócios da apelada não são mais os executados,
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier,
mas os seus filhos, Carolina Burnier Pacheco, Bernardo Burnier Pacheco e Paulo Fábio Burnier Pacheco.

Assim
, há prova nos autos da execução no sentido de que os executados
Guilherme Alve
s
Pacheco e Françoise Carvalho Burnier
e, por conseguinte, o grupo familiar em questão, foram notificados acerca da existência do débito executado, fatos que reclamam a dilação probatório sonegada pelo juízo de origem a fim de se apurar o conhecimento prévio também da execução extrajudicial ao tempo da alienação
e, com isso, se verificar a configuração da fraude à execução.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a instrução do feito.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 172.

2
(Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

3
DIDIER Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 10ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 416.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)